Tribunal: TJBA
Processo: 8009153-54.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009153-54.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: CARLA RIBEIRO ALVES SZAMEITAT

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ DA EMBARGANTE. SÚMULA 375/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vivian Vieira Aguiar Chahine contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro (proc. nº 8009153-54.2023.8.05.0274), opostos por Carla Ribeiro Alves Szameitat, nos quais se reconheceu a boa-fé da embargante na aquisição de veículo automotor e se determinou o cancelamento da restrição judicial imposta ao bem via sistema RENAJUD. A sentença também concedeu tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal requerida pela apelante; (ii) determinar se a aquisição do veículo objeto da lide configura fraude à execução, diante da ausência de registro da transferência junto ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

A aquisição do veículo pela embargante ocorreu em 05.03.2021, com comunicação ao DETRAN em 12.03.2021 (Id n.85425072), ou seja, mais de um ano antes da efetivação da restrição judicial em 02.09.2022, evidenciando a boa-fé da adquirente e afastando a configuração de fraude à execução.

A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo o registro perante o órgão de trânsito exigência meramente administrativa, cuja ausência não afasta a legitimidade da posse.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 375, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora ou a demonstração de má-fé do adquirente, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de má-fé da embargante e a inexistência de constrição registrada à época da aquisição do veículo afastam a alegação de fraude à execução e confirmam a legitimidade da pretensão deduzida nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 792, 1.010, III, e 85, § 11º; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1683017/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2017; TJ-RS, ApCív 70075975102, Rel. Des. Otávio A. F. Barcellos, j. 03.04.2018; TJ-MG, ApCív 10569140008297001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 14.12.2018; TJDFT, Ac. 1226550, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 29.01.2020; TJDFT, Ac. 1180138, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 19.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8009153-54.2023.8.05.0274
, em que é apelante VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE e apelada CARLA RIBEIRO ALVES SZAMEITAT.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239